Tribunal: TCU
Processo: 034.827/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9895/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sinval Zaidan Gama (CPF XXX.022.663-XX) e Antônio Varejão de Godoy (CPF XXX.308.644-XX), dando-lhes quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.827/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Apensos: Processo 009.562/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adriano Soares da Costa (XXX.661.504-XX); Antônio Varejão de Godoy (XXX.308.644-XX); Armando Casado de Araujo (XXX.085.208-XX); Fernanda Cardoso Amado (XXX.820.117-XX); Fernando de Andrade Neves (XXX.871.474-XX); Geraldo Julião Junior (XXX.173.306-XX); Joao Henrique de Araujo Franklin Neto (XXX.420.694-XX); Joel de Jesus Lima Sousa (XXX.839.364-XX); Jose Oto Santana Filho (XXX.095.994-XX); José Carlos de Miranda Farias (XXX.244.174-XX); José Pedro de Alcântara Júnior (XXX.398.554-XX); Mauricyo Jose Andrade Correia (XXX.201.104-XX); Roberto Pordeus Nobrega (XXX.354.774-XX); Sinval Zaidan Gama (XXX.022.663-XX); Virginia Parente de Barros (XXX.703.221-XX); Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Chesf de que a ausência de informações completas no rol de responsáveis (peça 2) afrontou o disposto no art. 11 da Instrução Normativa - TCU 63/2010; e 1.8.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf e aos responsáveis, esclarecendo que o seu inteiro pode ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.